Tribunal: TJDFT
Processo: 0703757-58.2025.8.07.0019
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE CHAVE FALSA. CONDUTA TENTADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA CONDUTA SOCIAL. COMETIMENTO DO CRIME NO CURSO DE EXECUÇÃO DE PENA POR DELITO ANTERIOR. BIS IN IDEM. NÃO RECONHECIMENTO. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FRAÇÃO DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA. ITER CRIMINIS AVANÇADO. REPARAÇÃO DE DANO MATERIAL. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto qualificado pelo emprego de chave falsa, na forma tentada, em razão da subtração de veículo automotor mediante utilização de chave “micha”, com ingresso no automóvel, acionamento do motor e interrupção da empreitada delitiva por circunstâncias alheias à sua vontade, fixando-se pena privativa de liberdade, regime inicial semiaberto, pena de multa e valor mínimo de indenização por danos materiais à vítima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.Há quatro questões em discussão: (i) definir se ficou comprovado o emprego de chave falsa apto a manter a qualificadora do furto; (ii) estabelecer se é legítima a valoração negativa da conduta social pelo fato de o delito ter sido praticado durante o cumprimento de pena anterior; (iii) determinar se o critério adotado para exasperação da pena-base observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade; e (iv) verificar se é cabível a aplicação da fração máxima de redução da pena em razão da tentativa e o afastamento da reparação do dano material.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prova oral harmônica da vítima e do policial militar, aliada à apreensão e perícia da chave “micha”, demonstra o efetivo emprego de chave falsa para ingresso no veículo, inexistindo sinais de arrombamento, o que afasta a desclassificação para furto simples.
4. A palavra da vítima, nos crimes patrimoniais, possui especial relevância probatória quando coerente e corroborada por outros elementos de convicção, sendo suficiente para fundamentar o reconhecimento da qualificadora.
5. A prática de novo delito durante o cumprimento de pena anterior constitui fundamento idôneo para a valoração negativa da conduta social, sem configurar bis in idem, por revelar maior reprovabilidade da conduta.
6. O julgador possui discricionariedade fundamentada para fixar o quantum de aumento da pena-base, sendo legítima a adoção da fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, desde que observados os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.
7. A redução da pena pela tentativa deve considerar o iter criminis percorrido, sendo adequada a aplicação da fração mínima quando o agente já ingressou no bem, colocou-o em funcionamento e apenas não consumou o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.
8. A fixação de valor mínimo para reparação do dano material é cabível quando há pedido expresso, comprovação do prejuízo e submissão ao contraditório, requisitos presentes no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O emprego de chave falsa fica caracterizado quando demonstrado que o agente ingressa no veículo sem sinais de arrombamento, mediante utilização de instrumento apto à prática do furto.
2. A prática de crime durante o cumprimento de pena anterior autoriza a valoração negativa da conduta social, sem configuração de bis in idem.
3. A escolha do critério de exasperação da pena-base insere-se na discricionariedade fundamentada do julgador, desde que proporcional e razoável.
4. A fração de redução da pena pela tentativa deve ser inversamente proporcional ao grau de aproximação da consumação do delito.
5. É legítima a fixação de valor mínimo de reparação do dano material, quando comprovado o prejuízo e observado o contraditório.